Tribunal: TJPA
Processo: 0802912-85.2024.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802912-85.2024.8.14.0015

EMBARGANTE: FRANCISCA ROSILENE DA SILVA LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Francisca Rosilene da Silva Lima em face do acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve integralmente a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à alegada quebra da cadeia de custódia da prova e à aplicabilidade da tese do RE 635.659/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da quebra da cadeia de custódia da prova; (ii) examinar se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada no RE 635.659/STF sobre a presunção de uso pessoal para apreensões inferiores a 40g de maconha; (iii) avaliar a admissibilidade do prequestionamento em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à tese de presunção de uso pessoal, uma vez que o acórdão expressamente considerou que, embora a quantidade de droga fosse inferior a 40g, as circunstâncias do caso (forma fracionada, local da apreensão e conduta da acusada) demonstram o intuito de mercancia.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova configura inovação recursal, por não ter sido ventilada nas razões de apelação, sendo inadmissível sua introdução nos embargos de declaração.

5. A matéria relativa à cadeia de custódia não configura questão de ordem pública cognoscível ex officio, tampouco se aplica o efeito translativo nos embargos de declaração, recurso de natureza integrativa.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta ao prequestionamento de teses que não tenham sido objeto de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de enfrentamento de tese não suscitada nas razões recursais configura inovação vedada nos embargos de declaração. 2. A quantidade inferior a 40g de maconha não impõe, por si só, a presunção de uso pessoal, quando o conjunto probatório evidencia o tráfico. 3. O efeito translativo e o prequestionamento não autorizam o exame de matéria nova em sede de embargos de declaração, salvo quando configurada omissão, obscuridade ou contradição no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659; STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE; STJ, AgRg no HC nº 882.712/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezessete do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCA ROSILENE DA SILVA LIMA
, em face do v.
Acórdão de ID 25551666, datado de 10/03/2025
, que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que a condenou como incursa no tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva,
conheceu e negou provimento ao apelo defensivo
, mantendo-se a sentença condenatória combalida em todos os seus termos, consoante ementa a seguir transcrita:

“Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO OCORRÊNCIA DE ATIPICIDADE MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente como incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa.

2. A defesa alega, preliminarmente, nulidade do processo por ilicitude da busca pessoal, em razão da ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade material da conduta, a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal, bem como a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, V e VI, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade na busca pessoal realizada na recorrente, por suposta ausência de fundada suspeita; (ii) analisar a alegação de atipicidade material da conduta e a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) examinar a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração dos antecedentes criminais; (v) verificar a competência para análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal realizada pela polícia se mostrou legítima, pois pautada em fundada suspeita, conforme autoriza o art. 244 do CPP. Relatos dos agentes de segurança indicam que a recorrente foi abordada em local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas, contexto que justificou a diligência. Jurisprudência do STJ corrobora a legalidade da abordagem em tais circunstâncias.

5. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos nos autos. A quantidade de droga apreendida (28,856g de maconha, distribuída em 36 porções), aliada à forma de acondicionamento e ao local da apreensão, evidencia o intuito de mercancia, afastando a alegação de uso pessoal.

6. A pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado não prospera, uma vez que a recorrente ostenta condenação penal transitada em julgado, circunstância que denota dedicação à atividade criminosa e impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. Correta a dosimetria da pena, fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de antecedentes criminais. Não há excesso na individualização da pena, que observou os critérios do art. 59 do CP e a proporcionalidade da reprimenda.

8. O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante a Seção de Direito Penal, conforme o art. 30, I, "a", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: ‘1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida e não configura prova ilícita, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados, associados a circunstâncias indicativas de mercancia, afasta a alegação de uso pessoal e caracteriza o crime de tráfico de drogas. 3. A reincidência e o envolvimento habitual com o tráfico de drogas impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. A valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, desde que fundamentada em condenação transitada em julgado, é válida e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.’

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.084.755/SC, STJ, AgRg no HC nº 882.712/SP, STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE.”

Em
razões
(ID 25798307), clama a embargante pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para fins de sanar omissão e contradição do acórdão, notadamente quanto à ausência de enfrentamento da tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia e violação a decisão vinculante do STF no RE 635.659, que descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal em quantidade inferior a 40g.

Pleiteia, alternativamente, o pré-questionamento das matérias para futura interposição de recurso especial. Sustenta que tais pontos constituem matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento
ex officio
pelo Tribunal, com fundamento nos efeitos devolutivo e translativo da apelação.

Em
contrarrazões
(ID 26903752), manifesta-se o Parquet de 1º grau pela rejeição dos presentes aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pela
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi
opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão. Sessão Presencial.

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FRANCISCA ROSINETE DA SILVA LIMA
contra o v.
acórdão prolatado por esta Colenda Turma de Direito Penal
, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no julgado quanto à aplicação do entendimento do STF no RE nº 635.659 sobre a posse de maconha até 40g como presunção de uso pessoal; e, suposta quebra da cadeia de custódia da prova, a qual, segundo a defesa, não teria sido devidamente enfrentada pelo acórdão.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

A embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida,
na medida em que todas as teses aludidas em sede de apelação

foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, tais quais: preliminar de nulidade processual, em face da ilicitude da busca pessoal; pleito absolutório, sob alegada atipicidade material; desclassificação para usuário; concessão de tráfico privilegiado; redução da pena-base; e, recolhimento domiciliar.

Dessarte, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão embargado quanto à tese referente à presunção de uso pessoal nos termos do RE nº 635.659, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o acórdão vergastado foi expresso ao reconhecer que,
embora a quantidade apreendida (28,856g) seja inferior ao parâmetro de 40g estabelecido pela Suprema Corte
, as
circunstâncias concretas da apreensão
, notadamente: a forma fracionada da droga (36 porções); o local da apreensão (área notoriamente conhecida pelo tráfico), e, o comportamento da acusada à ocasião dos fatos, evidenciam
inequívoco intuito mercantil
, razão pela qual foi afastada, de forma fundamentada, a presunção relativa de uso pessoal.

Cumpre sobrelevar que a própria decisão do STF no
RE 635.659
, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas,
reconheceu a natureza relativa do critério quantitativo
, admitindo seu afastamento diante de outros elementos probatórios, como no caso em tela.

No tocante à alegação de omissão por suposta quebra da cadeia de custódia da prova,
não há como reconhecer tal vício
, visto que a matéria
não foi objeto de impugnação nas razões de apelação interposta pela embargante
, constituindo, assim,
indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração
, o que é
vedado
.

Conforme assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais Superiores, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão da causa ou à inclusão de teses novas
, que não tenham sido previamente articuladas no recurso principal.

Ainda que se admitisse supervenientemente o exame da matéria, o que se admite apenas
ad argumentandum
, constam dos autos o
Auto de Apresentação e Apreensão
e o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório
, os quais atestam a
regularidade na manipulação, conservação e exame da substância apreendida
,
inexistindo indício de adulteração ou vício procedimental
.

Noutro giro, a tese de aplicação do chamado
efeito translativo
, a fim de justificar o exame da cadeia de custódia como matéria de ordem pública cognoscível de ofício,
não encontra amparo neste caso
.

A suposta violação à cadeia de custódia
não constitui matéria de ordem pública estrita
, nem pode ser conhecida
ex officio
a qualquer tempo. Trata-se de
tese de natureza eminentemente probatória
,
submetida à preclusão
se não arguida oportunamente.

Além disso, o
efeito translativo
não se aplica aos
embargos de declaração
, recurso de natureza integrativa e delimitado estritamente pelas hipóteses do art. 619 do CPP,
não se prestando à reabertura de discussão meritória ou inserção de questões novas
, como ora postula a embargante.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025